Tribunal: TJES
Processo: 0000061-86.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000061-86.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR SOUZA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR EM DINHEIRO APREENDIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA OU AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A PRÁTICA CRIMINOSA. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, bem como decretou o perdimento do valor de R$ 50,00 apreendido em favor da União. A Defesa requer a restituição da quantia, alegando ausência de prova de que o numerário constitua instrumento ou produto do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor apreendido com o acusado deve ser restituído, considerando a ausência de comprovação de que o montante seja instrumento ou produto do crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 243, parágrafo único) e a legislação infraconstitucional (art. 91, II, do Código Penal e art. 63, I, da Lei nº 11.343/2006) estabelecem que bens ou valores apreendidos em decorrência do tráfico de drogas serão confiscados, salvo comprovação de origem lícita ou ausência de relação com a prática criminosa.

4. A Defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o valor apreendido, no montante de R$ 50,00, possui origem lícita ou que não foi utilizado como instrumento ou produto do crime, especialmente considerando que o numerário foi encontrado junto aos entorpecentes apreendidos (10 pinos de cocaína em posse do acusado e 45 porções de drogas em sacola próxima ao local).

5. A restituição de bens apreendidos condiciona-se à comprovação de sua origem lícita e à ausência de dúvida quanto ao uso como instrumento do crime, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O valor em dinheiro apreendido em contexto de tráfico de drogas deve ser confiscado em favor da União, salvo comprovação de origem lícita ou de ausência de relação com a prática criminosa.

2. Compete à Defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do valor apreendido e a ausência de vínculo com a infração penal, sob pena de decretação de perdimento, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CPP, arts. 120, 121, 124 e 126; CP, art. 91, II; Lei nº 11.343/2006, art. 63, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.212.758/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/06/2023, DJe 16/06/2023; TJES, Apelação Criminal, 0006422-13.2021.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 22/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VITOR SOUZA ALVES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 11227999), a Defesa pugna pela restituição da quantia em dinheiro apreendida, já que “
não restou provado que o valor apreendido com o réu R$ 50,00 (cinquenta reais) se tratava de instrumento ou produto do crime”
.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº11228003), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 11282200), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID nº 11283619), requerendo que não sejam fixados honorários advocatícios pelo exercício da advocacia dativa.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VITOR SOUZA ALVES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 11227999), a Defesa pugna pela restituição da quantia em dinheiro apreendida, já que “
não restou provado que o valor apreendido com o réu R$ 50,00 (cinquenta reais) se tratava de instrumento ou produto do crime”
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Narra a peça acusatória (ID nº 11227952) que, no dia 03/02/2024, por volta das 7h, na Rua Renê Nogueira, bairro Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim/ES, policiais militares receberam a informação de que havia um indivíduo no local promovendo o tráfico de drogas.

Ao chegarem no local, visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado como o acusado JOÃO VITOR, que, ao notar a presença dos militares, tentou empreender fuga, sendo, contudo, abordado pelos agentes que, ao realizarem busca pessoal, lograram apreender 10 (dez) pinos de cocaína e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie.

Além disso, próximo ao local onde o acusado se encontrava, os policiais localizaram uma sacola contendo 30 (trinta) pinos de cocaína e outras 15 (quinze) buchas de maconha.

Após regular instrução processual, o acusado foi condenado nos termos da denúncia, sendo-lhe aplicado, em seu favor, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
decretou a perda do dinheiro apreendido em favor da União.

Com efeito, dispõe o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal que: “
Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
”.

Da mesma forma, tanto o art. 91, II, do Código Penal e o art. 63, I, da Lei de Drogas dispõem como efeito da condenação o perdimento de bens ou produtos relacionados à prática criminosa.

Logo, para prosperar o pedido de restituição, deve haver a comprovação de que o bem não serviu como instrumento ou produto do crime.

Nessa linha, já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça que “
a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal (RMS n. 61.879/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019)
”(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.212.758/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

No caso, caberia à Defesa o ônus de comprovar que o valor de R$50,00 apreendido não constitui instrumento ou produto do crime, sobretudo se considerar que o referido numerário foi apreendido junto com os entorpecentes, ônus este que a Defesa não se desincumbiu.

Assim, ante o não preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação processual, não procede o pedido de restituição dos bens apreendidos.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 180, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 33 DA LEI N° 11.343/06. RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS NO CADERNO PROCESSUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVIDENCIADO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE SUA ORIGEM LÍCITA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo prova suficiente de materialidade e autoria, impossível acolher o pleito absolutório aviado pela defesa do réu. Através da prova material contida nos autos, bem como pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, restou idene de dúvidas a incursão do acusado na prática do crime de tráfico de drogas. Quanto ao delito de receptação, em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu in casu. 2. Pune-se, no §3º do artigo 180, do CP, a conduta do agente que, agindo de forma imprudente, adquire ou recebe coisa que deve presumir ser produto de crime. Essa presunção, conforme previsto em lei, deve advir da natureza da coisa, da desproporção entre o valor e o preço cobrado ou pela condição de quem a oferece. Na espécie, o apelante não logrou demonstrar a ausência de dolo direto, tentando inclusive atear fogo nas peças que poderia incriminá-lo.
3. Inexistindo comprovação de que a quantia em espécie apreendida tenha sido proveniente de atividade lícita, não merece acolhimento o pleito de restituição.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0006422-13.2021.8.08.0048, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 22/02/2024)

Por fim, deixo de fixar honorários pelo exercício da advocacia dativa em grau recursal, considerando que já houve a sua fixação pelo Juízo
a quo
, conforme se verifica do despacho de ID nº 11227997.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.